Tribunal: STF
Processo: HC 77411
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APLICABILIDADE
DA LEI Nº 9.099/95. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
1. O instituto da suspensão do processo, previsto no
artigo 89 da Lei nº 9.099/95, só não é aplicável de imediato nas
hipóteses em que, no momento da sua entrada em vigor, já fora
prolatada sentença, ainda que pendente de recurso. Precedente: HC nº
74.305-SP.
2. O crime de receptação culposa, considerado infração
penal de menor potencial ofensivo, para os efeitos da Lei dos
Juizados Especiais Criminais, comporta apreciação pelo Ministério
Público acerca da aplicabilidade do sursis processual (artigo 61 c/c
o artigo 89 da Lei nº 9.099/95).
3. Habeas-corpus deferido.